Tribunal: STF
Processo: RMS 23917
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO
   PROFERIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
   QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO MINISTRO
   DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEMISSÃO DO CARGO
   DE MÉDICO DO QUADRO DE PESSOAL DO INSS. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE
   EMPREGO PÚBLICO EM TRÊS CARGOS. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ, APÓS REGULAR
   NOTIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
I. O acórdão recorrido entendeu
   que o servidor público que exerce três cargos ou empregos
   públicos de médico - um no INSS, outro na Secretaria Estadual de
   Saúde e Meio Ambiente e outro junto a hospital controlado pela
   União, incorre em acumulação ilegal de cargos.
II. O Supremo
   Tribunal Federal tem reconhecido a presunção de má-fe do servidor
   que, embora notificado, não faz a opção que lhe compete.
III.
   Demissão do recorrente que se assentou em processo administrativo
   regular, verificada a ocorrência dos requisitos do art. 133, § 6º,
   da Lei 8.112/90.
IV. Precedentes desta Corte em situações
   semelhantes: RMS 24.249/DF, Rel. Min. Eros Grau e MS 25.538/DF,
   Rel. Min. Cezar Peluso.
V. Recurso improvido.